Tribunal: TJPA
Processo: 0814297-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11388 - Internação sem atividades externas
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814297-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: G. K. S. D. S.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA (MSE) DE LIBERDADE ASSISTIDA PARA INTERNAÇÃO. PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL PARA LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. PROVAS NOS AUTOS QUE JUSTIFICAM A REGRESSÃO DA MSE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.

As conclusões do relatório técnico, favoráveis à progressão de medida socioeducativa, não vinculam o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos.

2.

No caso em tela, extrai-se dos autos que em 13/10/2021, o CIAM de Marabá apresentou novo relatório de acompanhamento sugerindo a progressão da MSE do ora agravante junto ao PPCAAM, contudo, menos de 1 mês depois do acolhimento, ao ser orientado acerca de atos de rotina naquele espaço, não apenas rejeitou a orientação como de posse de um pedaço de madeira, passou a procurar a servidora de plantão dizendo em voz alta que ia matá-la e na sequência, passou a ameaçar de morte todos os que estavam no local. Em seguida, o adolescente foi levado à sala da diretora da FUNPAPA e lá ele novamente ameaçou matar a servidora de plantão no dia 12/11/2021.

3. Decisão de regressão da medida para internação acertada. Recurso Não Provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento nos autos de execução de medida socioeducativa (MSE) contra decisão ID42908446 que determinou a regressão da MSE de Liberdade Assistida (LA) para MSE de internação do adolescente.

Inconformado o agravante recorre alegando essencialmente que já havia recebido a progressão da MSE de LA conforme ID37282116 pelo bom comportamento e cumprimento das metas do Plano Individual de Atendimento (PIA); que a regressão do regime implica em risco de morte pois o mesmo está ameaçado em razão de ter sido autor de latrocínio em Conceição do Araguaia e por isso faz jus aos benefícios do Programa de Proteção as Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM); que não há nos autos provas que justifiquem a manutenção da MSE de internação.

Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para obter nova progressão para MSE em meio aberto, mesmo que vinculada a prestação de serviços à comunidade, bem como o imediato acolhimento institucional em espaço da Região Metropolitana de Belém - Espaço Esperança (Icoaraci) até a entrevista de avaliação do PPCAAM.

Neguei o efeito suspensivo ID7739749.

Contrarrazões ID7877781 pugnam pelo improvimento.

Manifestação do Ministério Público opinando pelo improvimento ID7885417.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, mas não comporta Provimento.

Extrai-se que o agravante foi responsabilizado pela prática de ato infracional equiparado ao crime de latrocínio.

Compulsados os presentes autos, verifico que em 13/10/2021 o CIAM de Marabá apresentou novo relatório de acompanhamento sugerindo a progressão da MSE de LA junto ao PPCAAM, contudo, menos de 1 mês depois do acolhimento, ao ser orientado acerca de atos de rotina naquele espaço, não apenas rejeitou a orientação como de posse de um pedaço de madeira, passou a procurar a servidora Rosiane e dizendo em voz alta que ia matá-la. Como ele não encontrou a referida servidora, passou a ameaçar de morte todos os que estavam no local. Em seguida, o adolescente foi levado à sala da diretora da FUNPAPA e lá ele novamente ameaçou matar Rosiane no dia 12/11/2021 (plantão da servidora).

Diante de tal demonstração por parte do adolescente de 17 anos, entendeu o juízo
a quo
pela impossibilidade de imediato retorno ao convívio social determinado a regressão da MSE.

Os fatos evidenciam que o agravante ainda apresenta demandas socioeducativas, indicando, por conseguinte, a subsistência, ao menos por ora, da proporcionalidade e atualidade da medida socioeducativa de internação.

Noutra banda, é cediço e inquestionável que, em face do postulado do livre convencimento motivado, o Julgador não está adstrito às conclusões externadas nos laudos confeccionados pelos órgãos auxiliares do Juízo, podendo, inclusive, afastá-las, desde que o faça, fundamentadamente, à luz das especificidades da causa sub judice (como verificado no presente).

Colha-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DO art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II DO CPB. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PROGRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Considerando a gravidade e as circunstâncias do ato infracional praticado Pelo Agravante/socioeducando, não se evidencia pela progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida.

2.

O fato de haver nos autos relatório técnico (fls. 14-20) favorável à progressão da medida socioeducativa de liberdade assistida, não vincula o Juízo de piso a decidir na mesma direção, em face do princípio do livre convencimento motivado, pautado em elementos concretos constantes nos autos. 3 - Recurso conhecido, porém desprovido.

(2016.03913254-14, 165.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-12, Publicado em 2016-09-27)

Afigura-se legítimo que o juízo, dentro de seu inerente poder geral de cautela, adotar, em sede de execução de medidas socioeducativas, toda e qualquer postura preordenada ao atendimento das reais necessidades protetivas e pedagógicas do reeducando.

Diante de tal estado de coisas, ressoa nítida a necessidade de se avaliar, de maneira mais precisa e duradoura, as condições pessoais do reeducando e seu progresso psicológico e educacional, para, só então, autorizar-se, com a devida prudência, o abrandamento de seu acompanhamento por parte do Estado.

Em face das considerações acima, entendo que a decisão recorrida, por ora, de regressão para medida socioeducativa de internação, longe de violar quaisquer dos comandos normativos inscritos no Estatuto da Criança e do Adolescente, revelou a correta aplicação a todos os princípios e diretrizes socioeducativas aplicáveis à espécie, atendendo, ademais, ao metaprincípio da proteção integral.

Finalmente, muito embora o artigo 3º, inciso I, da Recomendação nº 62/20 do Conselho Nacional de Justiça sugira “a reavaliação de medidas socioeducativas de internação e semiliberdade, para fins de eventual substituição por medida em meio aberto, suspensão ou remissão”, e o artigo 10, caput, inciso III, de supradito ato normativo recomende, para os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 no âmbito do sistema socioeducativo, a avaliação acerca da possibilidade de “substituição da (...) medida socioeducativa de meio fechado por medida não privativa de liberdade, particularmente na ausência de espaço de isolamento adequado ou de equipe de saúde”, fato é que, na espécie, sobretudo diante da gravidade concreta da hipótese em tela em que, como já mencionado, o adolescente apresenta recente histórico de envolvimento na seara infracional (latrocínio), além de não demonstrar, ainda, a desejada adesão às intervenções estatais efetuadas (ameaça de morte), tampouco possuir o devido e esperado amparo familiar, tal substituição não se afigura, ao menos por ora, adequada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/04/2022